Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702181-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO CAMPELO OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CRISTIANO CAMPELO OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no 0706204-10.2020.8.07.0014, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A, negou antecipação de tutela requerida. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que depois de negociação para portabilidade de dívida com outra instituição financeira, foi surpreendido com descontos em seu contracheque referentes à empréstimo consignado de cartão de crédito com o banco agravado. Alega tratar-se de negócio fraudulento e que as assinaturas constantes do contrato são falsificadas. Requer em antecipação de tutela para que sejam suspensos os descontos realizados em sua folha de pagamento em favor do banco agravado e, no mérito, a ratificação da decisão liminar e a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, sustenta o agravante que não contratou empréstimo consignado de cartão de crédito com a instituição bancária agravada. Trata-se de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o agravante se utilizou como destinatário final, de modo que a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). Outrossim, o princípio da boa-fé tem o objetivo de estabelecer padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. Esse conceito, aliás, é extraído do art. 422 do Código Civil, o qual preconiza que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Verifica-se do caderno processual eletrônico, que recebida a cópia do suposto contrato embasador dos descontos, o agravante lavrou boletim de ocorrência denunciando a falsidade das assinaturas lá constantes (ID 73933662 e 73933655 processo de origem). Destarte, observa-se que a versão apresentada pelo agravante, ao menos nesse momento de cognição sumária, mostra-se verossímil para autorizar, por ora, a suspensão dos descontos considerados indevidos. Ainda, vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em face à dificuldade financeira que pode advir da manutenção dos descontos. Não obstante, após a natural tramitação do processo originário, acaso não confirmadas as alegações da parte autora, esta será responsabilizada pelos prejuízos causados a parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC, in verbis: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos efetivados pela instituição agravada na folha de pagamento do agravante, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora